Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. CÂMBIO. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. NÃO ENTREGA. CONTRATO DE CORRESPONDENTE CAMBIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA CONTRATANTE. RECONHECIDO. JUROS MORATÓRIOS. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E COM TERMO CERTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ARTIGO 397 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do artigo 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando considerar o nível de participação de cada fornecedor, na medida em que a solidariedade implica na sujeição individual ou conjunta frente ao consumidor, a critério deste.

2. Nos termos do artigo 2o da Resolução no 3.954/2011 do BACEN, que consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.”

3. In casu, à época da realização do contrato de encomenda de moeda estrangeira, existia contrato de correspondência no País entre a empresa correspondente e a corretora contratante, devendo esta responder solidariamente pelo descumprimento contratual da transação realizada com o seu contratado.

4. A instituição contratante assume toda a responsabilidade pelo cumprimento da legislação e da regulamentação relativa às transações realizadas pelo contratado, assim, eventuais descumprimentos contratuais e legais devem ser discutidos pelas empresas em ação regressiva, não cabendo à transferência dos riscos da atividade à consumidora.

5. O prejuízo financeiro suportado pela autora restou comprovado, sendo desnecessário aferir qual das requeridas teria dado causa ao descumprimento, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária, nos termos do artigo 14 do CDC.

6. Tratando-se de débito decorrente de obrigação positiva, líquida e com termo certo, os encargos moratórios devem incidir desde o inadimplemento da obrigação se não houver estipulação contratual ou legislação específica em sentido diverso. Superior Tribunal de Justiça. Artigo 397 do Código Civil.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.